Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-11.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. UBER. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível oposta em face de sentença que deferiu parcialmente os pedidos iniciais, impondo a reativação de cadastro do autor e condenando a apelante ao pagamento, a título de lucros cessantes, de indenização mensal até a data da efetiva reintegração.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o descredenciamento do motorista de aplicativo de transporte, de forma unilateral, por parte da empresa; e (ii) saber se a ausência de notificação, nos termos do art. 473, do CC, enseja indenização por lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o parágrafo único, do art. 421, do CC, ‘’nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual'’. Inviável, portanto, impor o reestabelecimento da conta do autor como motorista do aplicativo.
4. Nos termos do art. 473, do CC, ‘’a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte’’. Cabível, de tal modo, indenização por lucros cessantes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: ‘’Por força do princípio da liberdade contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 421 e art. 421-A, ambos do Código Civil.
Por outro lado, certo é que a rescisão unilateral imotivada do contrato de adesão de prestação de serviço demandaria uma notificação prévia, o que não aconteceu no caso em apreço.
Cabível, portanto, a indenização por lucros cessantes, exatamente em virtude da ausência de notificação prévia. Todavia, deverá ser limitada ao período de 07 (sete) dias de trabalho, cuja apuração deverá ser feita em sede de liquidação, tendo como base a média dos valores comprovadamente percebidos pelo autor, por meio da plataforma, nas semanas anteriores ao desligamento, deduzidas as despesas operacionais, no percentual de 40% (quarenta por cento)‘’.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421o, 421o-A, 473o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT - (Acórdão 1878112, 07196189120238070007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1393170, 07020165220218070009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1697120, 07338742820218070001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).